Tribunal: TCU
Processo: 031.977/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10994/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.977/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alice do Prado Batista Franklin (XXX.099.459-XX); Edio de Aguiar Albino (XXX.646.819-XX); Eduardo Jorge Silva Ferreira (XXX.241.204-XX); Geovani Luiz de Oliveira (XXX.500.576-XX); Joao Batista Aredes de Miranda (XXX.747.679-XX); Lindomar Hiller dos Prazeres (XXX.453.719-XX); Marilene Malagodi (XXX.619.758-XX); Odilia Freires de Amorim Vieira (XXX.994.222-XX); Valmir Cardoso (XXX.512.498-XX); Vanderlei Aparecido Dias (XXX.201.488-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.